Tribunal: STF
Processo: HC 237205
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Condenação por tráfico de drogas. Regressão de regime. Ausência de fundamentação idônea. Liminar Deferida.
 1.	Habeas corpus em que se sustenta a ilegalidade da decisão judicial que determinou a regressão do regime penitenciário imposto ao paciente. 
 2.	Hipótese de paciente tecnicamente primário, condenado pelo tráfico de reduzida quantidade de droga. 
 3.	Os elementos trazidos aos autos pela defesa sinalizam para o bom comportamento carcerário, conforme atestado pelas instâncias de origem.
 4.	Hipótese em que a regressão de regime foi implementada de forma contrária ao pronunciamento do Ministério Público na origem, o que demonstra a plausibilidade do direito e a urgência da decisão.
 5.	Pedido liminar deferido.

1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, nos autos do HC 880.545/SP.

2.	Extrai-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A pena-base restou fixada no mínimo legal, tendo em vista a primariedade técnica do condenado. 

3.	Iniciada a execução da reprimenda, e após haver progredido para o regime semiaberto, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Ribeirão Preto, em 01.06.2022, concedeu ao paciente a progressão para o regime aberto, considerando atendidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício. 

4.	No entanto, considerando que o paciente não foi localizado em sua residência, foi determinada a regressão para o regime semiaberto, com a interrupção do lapso temporal para o alcance dos demais benefícios da execução penal. 

5.	Em 19.12.2023, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do habeas corpus impetrado pela defesa, por considerar inadequada a via processual eleita. 

6.	Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi indeferido liminarmente pela Presidência do STJ (ato apontado como coator). 

7.	Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão que determinou a regressão do paciente para o regime semiaberto. Estes os argumentos desenvolvidos na impetração: (i) a ausência de fundamentação idônea para a regressão; (ii) a desproporcionalidade da medida, uma vez que o sentenciado só não foi localizado pelo oficial de justiça porque se encontrava trabalhando; (iii) a pena aplicada ao paciente tem previsão de término no dia 06.03.2024.

8.	Com esses argumentos, a defesa pede o deferimento da liminar “para o retorno do Paciente PEDRO GABRIEL VIEIRA MOREIRA PEREIRA ao REGIME ABERTO”. 

9.	Decido.

10.	Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.

11.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

12.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).

13.	A hipótese é de paciente tecnicamente primário, condenado a 5 anos de reclusão pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas. Iniciada a execução da pena privativa de liberdade, o sentenciado foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e, na sequência, para o regime aberto. A reprimenda tem previsão de término para o dia 06.03.2024. Os atestados produzidos pela Secretaria de Administração Judiciária, acostados aos autos pela defesa, sinalizam para o “bom comportamento carcerário do sentenciado”. Tanto assim que o próprio órgão do Ministério Público, por ocasião da audiência de justificação, opinou pela “relevação da falta grave, excepcionalmente, e postulou pela readvertência das condições ao executado” (edoc. 4, página 1).

14.	Nessas condições, tendo em conta os elementos acostados aos autos, e nesse juízo prefacial da matéria, não encontro nas decisões proferidas pelas instâncias de origem o cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF/88. 

15.	Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pela eminente relatora, defiro a medida cautelar para determinar o imediato retorno do paciente ao regime prisional aberto, até o julgamento do mérito deste habeas corpus.  

Publique-se. Comunique-se, com urgência. 

Brasília, 19 de janeiro de 2024

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente